Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de simples petição (id no 21164628) apresentada por EDSON CHAVES DA SILVA no agravo de instrumento no 0740395-26.2020.8.07.0000, postulando o peticionante para que “sejam os autos conclusos com a urgência possível, para a consequente análise dos pedidos de retratação apresentados com o agravo interno e com as contrarrazões de agravo de instrumento. Reitera-se as contrarrazões de embargos de declaração (ID 20584720), requerendo-se, ainda, caso não aceitos os pedidos de retratação, seja oficiado ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, esclarecendo-se que o efeito suspensivo deferido pela decisão de ID 19741779 alcança somente os agravantes Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity”. Saliento que o processo encontra-se pendente de análise dos embargos de declaração de id no 19971534 opostos em face da decisão (id no 19741779) do Desembargador Relator Alvaro Ciarlini que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Os autos vieram conclusos (id no 21182826) para esta Relatoria Eventual em razão do disposto no art. 90, do RITJDFT, o qual determina: “Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador”. Pois bem. Após análise do caderno processual, verifico que o pedido liminar requerido pela parte agravante/embargante foi devidamente analisado e acolhido pelo Relator do processo, nos termos do decisum de id no 19741779, em que pese o inconformismo da parte peticionante, ora agravada/embargada. Não há, assim, nada de novo a apreciar nem se verifica a urgência apta a justificar a atuação desta relatoria eventual, devendo-se, simplesmente, aguardar o regular prosseguimento do feito, o que pressupõe o julgamento dos aludidos embargos de declaração para, a depender do caso, ingressar ou não na análise do agravo interno interposto pela parte ora peticionante. Portanto, NADA A PROVER quanto à petição ID no 21164628 apresentada por EDSON CHAVES DA SILVA.